Tribunal: TJDFT
Processo: 0746085-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746085-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FUKUMOTO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Fukumoto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, ora agravante, ao fundamento de que a natureza e o objeto da causa; a contratação de advogado particular e a percepção de renda incompatível com a alegação de pobreza, conforme extrato bancário do mês de agosto, desautorizam a concessão do beneplácito (ID 71645302 dos autos de origem). Em suas razões recursais, afirma o agravante que apresentou requerimento de alvará judicial para liberação da quantia de R$1.559,51, referente aos valores de aposentadoria percebidos por sua mãe, falecida em 03/08/2020. Aduz que se encontra desempregado desde 2018, ressaltando que nem sequer tinha condições de trabalhar, pois era responsável pelos cuidados de sua genitora, idosa e cadeirante, de modo que a fonte de renda da família era a aposentadoria por ela percebida junto ao INSS. Informa que, no momento, é auxiliado por pessoas de sua comunidade religiosa e amigos, como a advogada que o representa judicialmente e atua pro bono. Esclarece que o depósito em sua conta corrente não é renda, mas um auxílio do esposo de sua advogada para ajudá-lo nas despesas, inclusive de funeral. Por fim, assevera que, nos termos do art. 99, §4o, do CPC, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento de custas e despesas processuais e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, os documentos que instruem os autos demonstram claramente a hipossuficiência econômica do agravante, senão vejamos. A CTPS indica que o agravante exercia o cargo de balconista, com remuneração mensal de R$700,00, até 24/06/2018, data da rescisão do contrato de trabalho (ID 20657830 – p. 32). Outrossim, observa-se dos relatórios médicos acostados ao ID 20657830 – p. 23/26, que, naquele mesmo ano, a genitora do agravante – diabética, hipertensa, isquêmica – sofreu amputação do membro inferior direito e começou a apresentar piora progressiva em seu quadro de saúde, culminando com a amputação suprapatelar do membro inferior esquerdo em 23/07/2020, sobrevindo, dias depois, o óbito (ID 20657830 – p. 13). Aliás, consta da certidão de óbito que a falecida deixou o agravante como único filho, os quais residiam juntos, como se vê do instrumento de procuração (ID 20657830 - p. 18) e outros documentos acostados ao processo. Nesse contexto, revela-se verossímil a alegação do agravante de que está desempregado desde 2018 e que não tinha condições de trabalhar por cuidar de sua mãe. Em relação ao depósito em sua conta corrente no mês de agosto, a declaração da advogada que o patrocina acompanhada da certidão de casamento, ratifica a alegação de que se trata de uma ajuda prestada pelo marido da causídica duas semanas após o falecimento da Sra. Rosa Fukumoto, que trabalhou como empregada doméstica para a família (ID 20657830 - Pág. 48/49 e 52). Ademais, a contratação de advogado particular não constitui óbice para a concessão do beneplácito, tendo em vista a disposição contida no art. 99, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Destarte, ao contrário do entendimento esposado pelo julgador a quo, o agravante acostou documentos suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, de sorte que o depósito de R$2.000,00 em sua conta bancária no mês de agosto/2020 e o patrocínio da causa por advogado particular não são suficientes para indeferir a gratuidade de justiça reclamada. Nessa perspectiva, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar vindicada para, suspendendo os efeitos da decisão agravada, determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas iniciais. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora